Tribunal: STF
Processo: ARE 697569
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Alegação de ausência de fundamentação. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Contribuição sindical rural. Multa do art. 600 da CLT. Matéria infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.